Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744677-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERY TECNOLOGIA S.A., GUSTAVO SILVA DANTAS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERY TECNOLOGIA LTDA. e GUSTAVO SILVA DANTAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de nulidade contratual ajuizada pela operadora de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A. A decisão agravada deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, autorizando a operadora a se abster de custear o procedimento de rinosseptoplastia funcional solicitado pelo segundo agravante, sob o fundamento de que se trata de doença preexistente não declarada, com base em tomografia realizada em 2022 e na recusa do beneficiário em retificar a declaração de saúde após o Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB), conforme Resolução Normativa no 558/2022 da ANS. A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois não há comprovação de má-fé ou de ciência inequívoca da patologia à época da contratação, sendo que o quadro clínico foi tratado e resolvido por cirurgia funcional realizada em dezembro de 2023, conforme prontuário médico que atesta ausência de desvio de septo nasal em exame de junho de 2024. Argumenta que a operadora não exigiu exames admissionais e não instaurou processo administrativo para apuração da suposta omissão, em afronta à RN 558/2022. Alega, ainda, que o agravante era beneficiário de plano anterior (CASSI), com cobertura superior a 24 meses, o que afasta a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), conforme portabilidade de carências prevista na RN 438/2018 da ANS. Sustenta que a decisão agravada viola o direito fundamental à saúde, a boa-fé contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, além de causar prejuízo existencial irreparável ao consumidor, que necessita do procedimento para correção de obstrução nasal crônica. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a imediata autorização e custeio da cirurgia, vedação à rescisão unilateral do contrato e fixação de multa diária por descumprimento. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da cobertura contratual e a ausência de má-fé na declaração de saúde. Com preparo, conforme guia juntada aos autos (ID 77262988). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende o agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Em que pese haver elementos que apontem para a probabilidade do direito alegado, a inexistência de risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional afasta a concessão da tutela provisória, porquanto não se verifica ameaça atual ao resultado útil do processo. Embora o direito à saúde deva ser considerado prioritário, a situação em análise exige cautela, pois há alegações relevantes sobre possível omissão na contratação, cuja verificação depende de instrução probatória adequada. Assim, não é possível antecipar os efeitos da demanda sem esclarecer os fatos controvertidos. A decisão recorrida destacou que não foi juntado aos autos qualquer documento médico que comprove a necessidade imediata da realização da rinosseptoplastia funcional. Essa ausência de comprovação técnica afasta a caracterização do perigo de dano iminente ou de difícil reparação, requisito indispensável para a concessão da medida pleiteada. Nesse sentido, essa Corte de Justiça entende que “A jurisprudência deste Tribunal reforça que não se caracteriza urgência em procedimentos eletivos sem risco de morte imediato ou grave dano à saúde, razão pela qual não há fundamentos suficientes para o deferimento da tutela de urgência”1. Ademais, a pretensão deduzida não compromete o acesso da parte autora a atendimentos médicos de urgência ou emergência, o que garante a continuidade da proteção ao direito à saúde, sem prejuízo da análise mais aprofundada da controvérsia no curso regular do processo. Em umjuízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de atribuição do efeito suspensivo postulado no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador